Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-62.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014026-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA MARIA DE SANTANA - CPF: 598.547.079-20 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROGERIO ANTONIO SANTANA - CPF: 938.680.811-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado n.

1014026-62.2021.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Marta Maria De Santana

Recorrido(s):
Município De Rondonópolis e Rogerio Antônio Santana

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 29/06/2023

Ordem na pauta: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELA REDE PÚBLICA (SUS) – CONSUMO EXCESSICO E ÁLCOO E DROGAS - LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica é indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial que objetivava a internação compulsória do Sr.
Rogerio Antonio Santana
, para o tratamento de dependência química, pelo período necessário ao seu restabelecimento físico e mental, em instituição adequada.

Devidamente intimado, o recorrido deixou de transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo improvimento do recurso (ID 167879668).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A Lei n.
11.343
/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ao estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6º do artigo
23-A
, que: “a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

A mesma previsão já era encampada pelo artigo 4º da Lei nº 10
.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

A propósito, o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6º, da mencionada Lei 10.216/2001, e o § 2º do art. 23-A da
Lei nº
11.343/2006.

No caso dos autos, o laudo emitido por médico do Sistema Único de Saúde – SUS, repise-se, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade da pessoa
Rogerio Antonio Santana
ser internado em clínica de tratamento especializado.

Os documentos apresentados alertam
o uso agudo e abusivo de álcool, sem possibilidade de acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde, com recomendação médica de internação compulsória em instituição de longa permanência, dado o risco social e clínico vislumbrado.

Dessa forma, restou suficientemente demonstrado que a submissão do paciente ao tratamento obrigatório é a única solução possível a salvaguardar a sua saúde e incolumidade física.

Sob esse viés, entendimento do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE URGÊNCIA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de pedido de internação compulsória formulado por MARGARETH PEREIRA ALENCAR, em favor de seu filho Sr. LUCAS PEREIRA REZENDE, em razão do quadro de dependência química e apresentação de escaras extensas na região lombo-sacral por ser cadeirante e não admitir o tratamento médico, ocasionando crises de abstinência com alto grau de violência.

3.A necessidade da internação compulsória do paciente para tratamento psiquiátrico e médico restou comprovada, consoante laudo médico colacionado a exordial, subscrito pelo Dr. Joaquim Delfino Neto – CRM 11989, por meio do qual solicita a internação do paciente para tratamento de suas feridas e dependência química, bem como em virtude do comportamento agressivo e violento quem vem apresentando, inclusive com a sua genitora, conforme BO (Boletim de Ocorrência) juntado na inicial – ID 2290340.

4. Restando demonstrada a urgência da medida pleiteada, imperativa a sua concessão, a fim de evitar prejuízo irreparável.

5. Por outro lado, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.º, do Código de Processo Civil.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001137-13.2015.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1000370-96.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Diante disso, r
econhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Com essas considerações,
conheço
do

presente recurso,

e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar o reclamado,
Município de Rondonópolis/MT
, a disponibilizar o tratamento de internação compulsória por dependência química à pessoa de
Rogerio Antonio Santana
, pelo período necessário ao seu restabelecimento físico e mental.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023